Tribunal: TJBA
Processo: 0512830-93.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512830-93.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: M.G.D.O. REPRESENTADO POR MAVIAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALBALIGIA AZEVEDO PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE MENOR. PATOLOGIA GRAVE E COMPROVADA POR RELATÓRIOS MÉDICOS. PRESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO À REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA REDE PRÓPRIA. DEVER DE CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO, INCLUINDO HONORÁRIOS MÉDICOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA OPERADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AFRONTA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO PSÍQUICO ORIGINADO DO AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO JÁ VIVENCIADA PELA PARTE AUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0512830-93.2018.8.05.0001, em que figura como apelante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e apelado, M. G. D. O.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.